Tribunal: TJPA
Processo: 0026414-78.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 9699 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-05-20

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. RECURSO DA ACUSAÃÃO E DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. DOIS RÃUS. RECURSO DA DEFESA: ABSOLVIÃÃO. AUSÃNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÃNCIA. DEPOIMENTO DA VÃTIMA NA DELEGACIA EM CONSONÃNCIA COM O DEPOIMENTO EM JUÃZO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÃÃO DO PLEITO DEFENSIVO. RECURSO DA ACUSAÃÃO: RECONHECIMENTO DA FORMA CONSUMADA. PROCEDÃNCIA. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÃÃO PELO RECONHECIMENTO DE DUAS MAJORANTES. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHEIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÃNIME.1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vÃtima, mesmo que prestada durante o inquÃ©rito, quando segura e coesa, conduz a condenaÃ§Ã£o quando associada aos demais meios de prova obtidos sob o crivo do contraditÃ3rio, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisÃ£o dos acusados na posse da res furtiva, bem como diante do reconhecimento efetuado pela vÃtima corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante, nÃ£o hÃ¡ que se acolher a negativa de autoria do rÃ©u, que restou dissociada dos outros meios de prova. 2) RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO.3) No presente caso, hÃ¡ que se reconhecer a forma consumada do roubo, jÃ¡ que Segundo o STJ (REsp 1.499.050), "consuma-se o crime de roubo com a inversÃ£o da posse do bem, mediante emprego de violÃªncia ou grave ameaÃ§a, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguiÃ§Ã£o imediata ao agente e recuperaÃ§Ã£o da coisa roubada, sendo PRESCINDÃVEL a posse mansa e pacÃfica ou desvigiada."4) Uma vez que resta plenamente justificado pelo magistrado o aumento da fraÃ§Ã£o no mÃnimo pelo reconhecimento de duas majorantes, nÃ£o hÃ¡ que ser modificada.5) RECURSO DA ACUSAÃÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O ROUBO NA FORMA CONSUMADA E READEQUAR A PENA APLICADA E O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO N.º 0026414-78.20138.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA: 7ª VARA CRIMINAL DE BELÉM
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELANTE/APELADO: JEFERSON GUERREIRO CORREA e ROBSON MESQUITA DE JESUS - Def. Público Alexandre Martins Bastos
PROCURADORA DE JUSTIÇA: CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
RELATOR: DES.

RONALDO MARQUES VALLE
REVISORA: DESA. VANIA FORTES BITAR
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. RECURSO DA ACUSAÇÃO E DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. DOIS RÉUS. RECURSO DA DEFESA: ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. INOCORRÊNCIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA EM CONSONÂNCIA COM O DEPOIMENTO EM JUÍZO DOS POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO. NEGATIVA DE AUTORIA DIVORCIADA DOS DEMAIS MEIOS DE PROVA. REJEIÇÃO DO PLEITO DEFENSIVO. RECURSO DA ACUSAÇÃO: RECONHECIMENTO DA FORMA CONSUMADA. PROCEDÊNCIA. INVERSÃO DA POSSE CONFIGURADA. PEDIDO DE AUMENTO DA FRAÇÃO PELO RECONHECIMENTO DE DUAS MAJORANTES. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHEIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1) Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima, mesmo que prestada durante o inquérito, quando segura e coesa, conduz a condenação quando associada aos demais meios de prova obtidos sob o crivo do contraditório, mesmo que o agente negue a autoria. Apurada a materialidade e autoria do crime de roubo, especialmente pela prisão dos acusados na posse da
res furtiva
, bem como diante do reconhecimento efetuado pela vítima corroborado pelos depoimentos dos policiais que diligenciaram no flagrante, não há que se acolher a negativa de autoria do réu, que restou dissociada dos outros meios de prova.
2) RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E IMPROVIDO.
3) No presente caso, há que se reconhecer a forma consumada do roubo, já que Segundo o STJ (
REsp 1.499.050
),
"consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo PRESCINDÍVEL a posse mansa e pacífica ou desvigiada."
4) Uma vez que resta plenamente justificado pelo magistrado o aumento da fração no mínimo pelo reconhecimento de duas majorantes, não há que ser modificada.
5) RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA RECONHECER O ROUBO NA FORMA CONSUMADA E READEQUAR A PENA APLICADA E O REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período do dia dez a dia dezessete do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Penal interposta pelo Ministério Público e pela defesa, contra a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital, que condenou os réus Jeferson Guerreiro Correa e Robson Mesquita de Jesus, às respectivas penas de 03 (três) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte dias de reclusão) e 10 (dez) dias multa, em regime aberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º incisos I e II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal.

Narra a presente exordial acusatória que os ora acusados, em 01/12/2013, surpreenderam a vítima em assalto, e utilizando de grave ameaça, com utilização de arma de fogo, subtraíram um relógio de pulso, um anel e duas pulseiras de ouro, bem como um cordão com pingente de ouro, totalidade de bens avaliados em torno de R$ 13.000,00 (treze mil reais).

Consta que, em posse dos bens da vítima, os acusados fugiram do local em um táxi, porém, foram capturados por policiais militares durante a fuga, ainda na posse da
res furtiva
e da arma de fogo.

A denúncia foi recebida (fl.07), e após regular trâmite processual, a ação foi julgada procedente pelo MM. Juízo
a quo
, que, como dito anteriormente, condenou os recorrentes nas sanções já aqui transcritas (fls.49/53).

A acusação, inconformada, interpôs a presente apelação, onde requer: a) que seja reconhecido o crime de roubo consumado; b) que seja majorada aumentada a fração de aumento de pena ante o reconhecimento de duas majorantes (fls. 54/59).

Em contrarrazões (fls. 76/80), a defesa requer o improvimento do apelo.

A defesa dos condenados, por sua vez, também interpôs recurso de apelação, onde requer a absolvição dos réus por suposta fragilidade probatória, já que baseada em provas indiciárias (fls. 89/95).

Em contrarrazões (fls. 97/101), o representante ministerial manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo
, devendo a condenação dos réus ser mantida.

Nesta Instância Superior, a Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento opinou pelo conhecimento e total improvimento do apelo da defesa, bem como pelo conhecimento e provimento parcial do recurso da acusação, apenas no tocante ao reconhecimento do roubo na modalidade consumada (fls. 103/105).

Após, o feito me veio concluso em 07/04/2017.

É o relatório. À revisão da Desembargadora Vania Fortes Bitar em 11 de novembro de 2020.
V O T O

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.
I - ABSOLVIÇÃO: AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA - recurso da defesa:

A defesa dos réus sustenta que não existem provas robustas para a condenação, vez que as provas testemunhais foram constituídas apenas na fase policial e alheias aos fatos, devendo ser aplicado o princípio do
in dubio pro reo
.

Compulsando os autos, verifico que a argumentação acima não merece prosperar. Isto porque, o corpo probatório produzido nos autos demonstrou que os réus assaltaram a vítima, conforme narrado na exordial acusatória.

Constata-se, do acervo probatório, que os meliantes utilizaram-se de uma arma de fogo - revólver calibre 38 para o cometimento do crime, onde, abordaram a vítima, durante a madrugada, e de quem subtraíram objetos de grande valor.

Os apelantes foram presos quando estavam em fuga, dentro de um táxi.

A vítima,
Janilson Barbosa Siqueira
relatou, na fase pré-processual, que:
¿(...) encontrava-se na travessa de Breves, entre Triunvirato e Óbidos, ocasião em que foi abordado por dois indivíduos armados com arma de fogo, e roubaram do declarante um relógio de pulso de marca Diesel, avaliando em hum mil e duzentos reais, um anel e duas pulseiras de ouro, avaliados em oito mil reais aproximadamente, um cordão com pingente de ouro avaliados em quatro mil reais aproximadamente; que após o roubo os assaltantes fugiram em um veículo tipo táxi que estava aguardando às proximidades; que o declarante entrou sem eu carro e seguiu os assaltantes, que ao perceberem que estavam sendo seguidos desceram do veículo com a arma em punho, momento em que surgiu uma VTR da Polícia Militar, tendo os assaltantes empreendido fuga, mas foram perseguidos e detidos pelos policiais militares na Tv. Cesário Alvim; que o declarante foi até o local e reconheceu os detidos, identificados como JEFERSON GUERREIRO CORREA e ROBSON MESQUITA DE JESUS, como sendo os mesmos que lhe assaltaram momentos antes (...)¿.

A testemunha policial
Érika do Socorro Silva da Costa
, ratificou as declarações prestadas pela vítima, dizendo (fl. 02) - apenso:
¿Que é tenente PM da 2ª CIA, 20º BPM; que na data de hoje, por volta das 11h45, encontrava-se na VTR 2029, ocasião em que trafegava pela trav.cesário alvim, foram acionados pelo cidadão Janilson , o qual informou que naquele instante havia sido assaltado por dois indivíduos, que posteriormente, nesta Central de Flagrante, identificaram-se como JEFERSON GUERREIRO CORREA e ROBSON MESQUITA DE JESUS, que estava de posse da arma de fogo; Que de imediato a declarante solicitou apoio das VTRs 2009, (...) que realizaram o cerco da área conseguindo deter os suspeitos da Pas. Santa Fé, tendo sido apreendido em poder de JEFERSON GUERREIRO CORREA uma arma de fogo, municiada com seis cartuchos calibre 38, um relógio de pulso de marca DIESEL, um anel e duas pulseiras douradas, um cordão com pingente dourados; que a vítima JANILSON compareceu ao local e reconheceu os dois suspeitos como sendo os mesmos que lhe assaltaram momentos antes.¿

Como se vê, a vítima narra, durante o inquérito policial, com precisão, os fatos ocorridos, bem como reconhece os apelantes Jeferson e Robson como os autores do crime, sendo tal depoimento confirmado por um agente Policial que efetuou a prisão.

Contudo, seu depoimento não resta isolado nos autos, já que a testemunha que efetuou a prisão dos réus, policial militar
Fábio Reis de Sousa
, descreveu, em juízo, que:
¿no dia do fato estava em ronda com colegas de farda quando foram acionados pela vítima, a qual informou acerca do roubo sofrido. Diante de tais informações, a testemunha e os demais policiais seguiram em perseguição aos acusados, conseguindo efetuar a prisão dos mesmos posteriormente.
O policial afirmou ainda que todos os pertences da vítima, bem como a arma de fogo utilizada no cometimento do delito foram encontradas em poder dos acusados.
Por fim, aduziu firmemente que a vítima reconheceu de imediato os indivíduos que foram presos pela guarnição do depoente como sendo os mesmos que haviam lhe assaltado momentos antes.¿

Diante de todo o exposto, tanto na fase pré-processual quanto em Juízo comprovado está que os réus Jeferson Correa e Robson de Jesus foram os autores do roubo perpetrado em face da vítima Fábio Sousa.

Toda a dinâmica do crime e o
iter
percorrido demonstram uma concatenação lógica irrefutável, mormente porque os acusados foram reconhecidos formalmente pela vítima. Sendo que, além disso, os réus foram presos ainda na posse de todos os objetos subtraídos da vítima, bem como da arma de fogo utilizada na ação delitiva.

Assim, o acervo fático-probatório presente dos autos se mostra coeso, harmônico e apto a amparar o livre convencimento motivado do Magistrado.

Neste mister, imperioso ressaltar que as provas produzidas no inquérito inequivocamente não servem, se isoladas, para fundamentar uma condenação, mas elas não podem ser descartadas se, em consonância com aquelas produzidas na fase Judicial, com obediência a ampla defesa e ao contraditório conduzirem a condenação.

Diante do vasto acervo probatório os Apelantes foram condenados, pois as provas produzidas na fase de investigação preliminar foram confirmadas em Juízo, não havendo que se falar em inexistência probatória.

No caso, inexistem razões para que sejam lançadas dúvidas sobre as declarações da vítima, derruindo a presunção de verdade que emana de seus depoimentos, tanto mais se tratando de pessoas sobre as quais não recai qualquer suspeita de falsa imputação.

Ademais, como se viu, a versão apresentada pela vítima restou corroborada pelo depoimento dos policiais que atuaram na prisão do acusado. Importante atentar que não restou demonstrado que os responsáveis pela prisão sejam isentos de imparcialidade para depor sobre o ocorrido, uma vez que a defesa não apresentou algum argumento capaz de comprovar a imparcialidade supracitada, bem como as provas foram colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Sendo assim, as declarações de policiais em juízo revestem-se de eficácia probatória, pois são dotadas de presunção de veracidade, uma vez que se trata de agentes públicos no exercício de suas funções, entendimento consolidado na jurisprudência pátria, vejamos:
APELAÇÃO PENAL CRIME DE ROUBO MAJORADO ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS SUPOSTA PARCIALIDADE DAS DECLARAÇÕES PRESTADAS PELA VÍTIMA E TESTEMUNHAS INOCORRÊNCIA RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. O ofendido, quando ouvido durante a instrução processual, confirmou que reconheceu o apelante como um dos indivíduos que subtraiu seus pertences, informação esta que foi ratificada pelos policiais militares que efetuaram a prisão do acusado, ao serem ouvidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressaltando, por derradeiro, que não foi produzida qualquer prova que comprometesse a imparcialidade desses depoimentos e, consequentemente, lhes retirasse seu valor probatório. 2. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - APL: 201230022266 PA, Relator: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 26/08/2014, 2ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Data de Publicação: 28/08/2014).

Desta forma, afasto a absolvição pleiteada pela defesa, em razão da existência de elementos fortes e seguros de provas da autoria delitiva, razão pela qual o recurso da defesa de ser IMPROVIDO.
II - DO RECONHECIMENTO DO ROUBO CONSUMADO E DO AUMENTO DA FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA ANTE O RECONHECIMENTO DAS MAJORANTES - Recurso da acusação.

Adianto, desde logo, que o recurso merece ser parcialmente provido.

Segundo o STJ (
REsp 1.499.050
),
"consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo PRESCINDÍVEL a posse mansa e pacífica ou desvigiada."

Nos mesmos termos, foi aprovada a Súmula nº 582.

Relembrando os fatos, tem-se que os réus surpreenderam a vítima em assalto, e utilizando de grave ameaça, com utilização de arma de fogo, subtraíram um relógio de pulso, um anel e duas pulseiras de ouro, bem como um cordão com pingente de ouro, totalidade de bens avaliados em torno de R$ 13.000,00 (treze mil reais) e, na posse dos bens da vítima, empreenderam fuga em um táxi, vindo a serem capturados por policiais militares, ainda na posse da
res furtiva
e da arma de fogo.

Como se vê, o crime de roubo se consumou, pois houve inversão da posse da res furtiva, mesmo por pouco tempo, seguida de violência e emprego de armas contra a vítima.

Com isso, há que se dar provimento ao pedido do órgão acusador, e condenar os réus na formas consumada.

Quanto ao pedido de aumento da fração pelo reconhecimento de duas majorantes, tenho que não assiste razão.

Como bem enfatizou a D. Procuradora de Justiça Cândida de Jesus Ribeiro do Nascimento em seu primoroso parecer,
verbis:

¿Impende destacar que, incidindo as majorantes previstas no §2º do art. 157 do CPB, é possível o aumento de pena em patamar superior à um terço (1/3), dede que as circunstâncias do caso assim autorizem. Nessa Senda: HC 375.302/RJ, Rel. Ministro Jorge Mussi, QUINTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 22/03/2017.

In casu, no entender desta Procuradoria de Justiça, inexistem elementos suficientes para exacerbar o quantum aplicado, portanto, deve ser mantido.
¿

Assim, passo a dosar a nova pena dos réus, iniciando pelo réu
JEFERSON GUERREIRO CORREA:

Na primeira fase, adoto a fundamentação operada pelo julgador, que fixou a pena base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, adoto novamente a fundamentação utilizada pelo magistrado, e aumento a pena em 1/3 (um terço) ante a presença das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoa, fixando assim pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses) de reclusão, e 13 (treze) dias multa, que a torno concreta e definitiva.

Atendendo ao disposto no artigo 33, §2º, `b¿ do Código Penal, o cumprimento da pena deve ser iniciado no regime semiaberto.

ROBSON MESQUITA DE JESUS:

Na primeira fase, adoto a fundamentação operada pelo julgador, que fixou a pena base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Não há agravantes ou atenuantes.

Na terceira fase, adoto novamente a fundamentação utilizada pelo magistrado, e aumento a pena em 1/3 (um terço) ante a presença das majorantes do emprego de arma de fogo e concurso de pessoa, fixando assim pena em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses) de reclusão, e 13 (treze) dias multa, que a torno concreta e definitiva.

Atendendo ao disposto no artigo 33, §2º, `b¿ do Código Penal, o cumprimento da pena deve ser iniciado no regime semiaberto.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do presente recurso e, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DA DEFESA, e dou PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA ACUSAÇÃO PARA RECONHECER A MODALIDADE CONSUMADA DO ROUBO e readequar a pena fixada bem como o regime de cumprimento da pena.

É o meu voto.

Belém (PA), 17 de maio de 2021.
Des. RONALDO MARQUES VALLE
Relator